Tribunal: TJSP
Processo: 0006051-18.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006051-18.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ELVISSON JORGE DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para substituir a sanção carcerária fixada na sentença por dez dias-multa, no piso
mínimo e, de ofício, julgar extinta a punibilidade do réu, pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006051-18.2014.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
Apelação Criminal no 0006051-18.2014.8.26.0590
1a Vara
Criminal de São Vicente.
Apelante: Elvisson Jorge de Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 32.986
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Vicente,
que o condenou como incurso no artigo 155, “caput”, e § 2o, do
Código Penal, a quatro meses de reclusão, em regime prisional
aberto, e três dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, porque no
dia 6 de maio de 2014, por volta das 18h26min, na Rua Frei
Gaspar, defronte ao banco Caixa Econômica Federal, naquela
cidade, subtraiu, para si, uma bicicleta, marca “Wendy Bike”,
aro 26, pertencente Marcio Portes Figueiredo, o réu Elvisson
Jorge de Melo apelou em busca da absolvição por atipicidade
da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação foi bem decretada,
pois ao cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e
autoria dos fatos, bem como o dolo com que agiu o réu, que
apesar de permanecer silente ao ser preso, e em Juízo optar
pela revelia, foi apreendido na posse do bem, sem que para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006051-18.2014.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
isso fornecesse explicação plausível, como se extrai do
conteúdo da prova oral colhida (fls. 4, 5, 6, 8 e mídia digital).
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu contra ela propriamente não se insurge e com o apelo
busca o reconhecimento do chamado “delito de bagatela”.
Nessa análise, em que pese o respeito
aos argumentos da zelosa defesa, não há falar em atipicidade
do fato delituoso em razão da mera circunstância do pequeno
valor da coisa furtada ou da sua restituição à vítima.
A se admitir, de forma indiscriminada, o
cometimento de furtos de bens de pequeno valor, sob o manto
da atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o
Direito Penal, estar-se-ia promovendo a institucionalização
dessa prática, com graves consequências para a ordem social.
Não é por outro motivo que nos casos
em que decidiram pela aplicação do princípio da insignificância
as Cortes Superiores mostraram-se criteriosas, a exemplo da
veneranda decisão da lavra do Ministro Napoleão Nunes, na
qual ficou anotado: “O princípio da insignificância, que está
diretamente
ligado
aos
postulados
da
fragmentariedade
e
intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem sido acolhido
pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte,
quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-
legal de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se
subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação
penal pode vir a ser considerada atípica por força deste postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006051-18.2014.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
Entretanto, é imprescindível que a aplicação do referido princípio se
dê de forma prudente e criteriosa, razão pela qual é necessária a
presença de certos elementos, tais como (I) a mínima ofensividade
da conduta do agente; (II) a ausência total de periculosidade social
da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(IV) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já
assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU 19.04.04). No caso em apreço, o valor total do
bem furtado (R$120,00) não se insere na concepção doutrinária e
jurisprudencial de crime de bagatela, razão pela qual não incide na
espécie
o
princípio
da
insignificância.
Precedentes.
Ordem
denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” (STJ, HC no
138.956, DJe 29.03.2010).
No
mesmo
sentido:
“A
conduta
perpetrada pelos agentes não pode ser considerada irrelevante para
o direito penal. O delito em tela furto tentado de dois botijões de
gás, avaliado em R$.85,00 -, não se insere na concepção
doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. No caso do furto,
não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor
insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o
princípio
da
insignificância;
aquele,
eventualmente,
pode
caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do Código
Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda,
compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de
bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido
como indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de
tais condutas, representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos
que, no conjunto, trariam desordem social. Recurso provido para,
afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o
acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006051-18.2014.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
primeiro grau” (STJ, REsp no 824673, Relatora Ministra Laurita
Vaz, julgado em 14.06.2007, DJ 6.8.2008, p. 653).
No mesmo sentido o entendimento do
Pretório Excelso, que já decidiu não se poder “considerar
apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração)
como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do
contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de
vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como
desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado.” (RHC no 96.813, Relatora Ministra Ellen Gracie,
julgado em 31.03.2009).
A propósito do tema, por acórdão da
lavra do Desembargador Renato Nalini quando Juiz do Tribunal
de Alçada Criminal deste Estado, ficou assente que, “Embora
ponderável a posição dos que sustentam acolhimento do princípio
da insignificância de minimus non curat praetor -, não se mostra
ele integralmente prestigiado pela maioria dos operadores e sua
aplicação deve ser restrita, pena estimular-se a reiteração de
pequenos delitos, diluindo a consistência já atenuada dos freios
éticos, fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do
crime de bagatela, por sedutora possa parecer, não tem prevalecido
na
jurisprudência
dos
Tribunais
brasileiros.
Pois,
mostra-se
incompatível com o clamor da comunidade por uma tolerância zero
em relação a qualquer tipo de conduta vulneradora de bens da vida,
até como forma preventiva de mais intensas incursões pela
criminalidade” (RT 782/603).
Demais disso, não se pode confundir
bens de pequeno valor, como o aqui versado, com o de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006051-18.2014.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
insignificante, apenas esse apto a autorizar, em hipóteses
excepcionalíssimas,
consoante
o
posicionamento
adotado
pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento do crime de
bagatela.
Quanto à suposta ausência de prejuízo
pela recuperação do bem, o entendimento desta colenda
Câmara se alinha àquele pacificado no egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem decidido que “o
simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui,
por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da
insignificância” (AgRg no AREsp no 1317769, 5a Turma, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20.9.2018).
Justa, pois, a condenação, que fica
mantida.
As penas foram fixadas com critério e
moderação, situando-se a base no piso mínimo.
Por ser o apelante primário e de bons
antecedentes e diante do pequeno valor da coisa subtraída, foi
correto o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do
artigo 155, § 2o, do Código Penal. Todavia, nada havendo nos
autos a indicar a necessidade de tratamento punitivo mais
rigoroso, cabe impor ao réu só pena de dez dias-multa, no piso
mínimo, suficiente para a justa reprovação da conduta,
notadamente porque o delito não teve maiores consequências.
Por outro lado, considerada a pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006051-18.2014.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
multa ora imposta, observa-se que o prazo prescricional a
regulá-la é de dois anos, a teor do disposto no artigo 114, I, do
Código Penal.
Como entre o recebimento da denúncia
(24 de julho de 2015
fl. 44) e a data da publicação da
respeitável sentença condenatória (28 de junho de 2018
fl.
136), decorreu lapso superior ao biênio expurgador, de ofício,
como manda o artigo 61 do Código de Processo Penal, e com
esteio nos artigos 107, IV (1a figura), 110, § 1o, 114, I, todos do
Código Penal, cumpre julgar extinta a punibilidade do réu pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa.
Portanto, para tais fins é de rigor o
provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para substituir a sanção
carcerária fixada na sentença por dez dias-multa, no piso
mínimo e, de ofício, julgar extinta a punibilidade do réu,
pela
prescrição
da
pretensão
punitiva
estatal,
na
modalidade retroativa.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -